Tribunal: TJMT
Processo: 0006148-87.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006148-87.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Protesto Indevido de Título, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APIC - APERIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 03.292.223/0001-68 (APELANTE), TATIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 052.493.437-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.357.395/0001-51 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), APIC - APERIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 03.292.223/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA
NA RETIRADA DO
PROTESTO OU
FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA
– ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa

jurídica
também está sujeita ao
dano

moral
.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0006148-87.2013.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
,
lançada nos autos da ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c indenização por danos morais ajuizada pela
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA
, que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, cuja parte dispositiva restou da seguinte forma:

“(...) a)
DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial, ratificando a liminar concedida, para efetuar a baixa definitiva junto ao cartório de protesto;
b)
CONDENAR os requeridos a pagarem à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), metade cada qual, a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária calculada pelos INPC, a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Comunique-se ao 1o Serviço Notarial e Registral desta comarca da presente sentença.

Em obediência ao princípio da causalidade e considerando que a parte requerida sucumbiu em maior parte, esta deverá arcar com as custas (metade cada) e honorários advocatícios que arbitro em e 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Irresignado, o apelante defende a ausência de comprovação do pleito indenizatório, ao fundamento de que só
“será cabível a reparação por danos morais quando estivermos diante de uma grave agressão a ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado,
o que não é o caso dos autos
”
(sic).

Sustenta que os aborrecimentos passados pela parte recorrida não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação imposta, bem como a minoração da verba sucumbencial (Id 140235673).

Contrarrazões ofertadas no Id 140235678, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido no Id 140235675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do banco-recorrente acerca da indenização por danos morais arbitrada na origem em razão da demora da baixa do protesto ou fornecimento da carta de anuência, por dívida quitada.

Sobre os danos morais, é certo que a
manutenção do protesto por prazo excessivo
da
pessoa

jurídica
, gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Com efeito a honra objetiva da empresa autora foi afetada, sendo correta a sentença que reconheceu a necessidade de reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado singular, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta,
ipsis litteris
:

“(...) o banco
não demonstrou que forneceu ao devedor o documento necessário para

a baixa do restritivo, que se realizou somente após a concessão da liminar no presente feito.

(...) ao permitir que o título fosse protestado mesmo após o pagamento do débito, os requeridos causaram abalo à sua imagem, transtornos e aborrecimentos, impedindo-a de realizar negócios comuns ao cotidiano de qualquer pessoa física ou jurídica, o que, por si só, demonstra e justifica a indenização por dano moral.

(...) E não há que se falar em ausência de comprovação do dano alegado pela autora, pois, no caso concreto, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante do abalo à credibilidade gerado pela publicidade do apontamento, e, assim, violação à sua honra objetiva e imagem, principalmente perante fornecedores e clientes (...)”

No
que tange ao
quantum
indenizatório
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO PERFECTIBILIZADA – PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – CEDENTE E CESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tanto a empresa cedente quanto a cessionária respondem solidariamente pela má prestação de serviço. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie. In casu, a incidência dos juros de mora incidente sobre os danos material e moral deve se dar a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do C. Civil e da Súmula 54, do STJ O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.”
(TJ-MT 00039691720178110011 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO POR PRAZO EXCESSIVO – DEMORA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL EVIDENCIADO PELA DESÍDIA – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que as cartas de anuência são necessárias para a respectiva baixa. 2. Na hipótese, verifico que apesar de a dívida ter sido quitada, em 16/04/2020, o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado por evidente omissão e negligência da instituição bancária, visto que só emitiu a Carta de Anuência em 05/07/2021. 3. Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo. 4. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado. 5. Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não mencione a questão, o Órgão Julgador pode defini-la de ofício. 6. É cediço que na indenização por Dano moral decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.”
(TJ-MT 10063405720218110055 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a manutenção do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022